Tribunal: TJDFT
Processo: 0007787-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESÍDIO. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e a apreensão de substância em posse do usuário foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva e afastar a tese de desclassificação para consumo próprio.

2. Recurso conhecido e não provido.